Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-55.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 8o E 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PARÂMETRO. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/DF. CARÁTER SUGESTIVO.
1. Deve-se utilizar a equidade como critério para arbitramento judicial dos honorários advocatícios, a teor do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, nos casos envolvendo valor da causa muito baixo.
2. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.